Tribunal: TJBA
Processo: 8033342-11.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8033342
-
11
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Santo
Antônio de Jesus

Processo de 1º Grau:
8001273
-
15
.2024.8.05.
0229

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Kaique de Aquino Alves da Silva

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus

Procurador de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ELEMENTOS CONCRETOS NARRADOS NO AUTO
DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. COMPROVADA A POSSE DE OBJETO ILÍCITO.
LEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE
CONSIDERÁVEL
DE DROGA
S
. PACIENTE
QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

-
No tráfico de drogas, considerado crime de natureza permanente, não há que se falar em provas obtidas de forma ilícita, uma vez que o estado de flagrância mitiga a garantia constitucional,
notadamente
quando

demonstrada a fundada suspeita que ensejou a realização da busca pessoal pelos policiais
.

- Embora o art. 319 do CPP preveja a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, a análise do caso concreto não recomenda que as mesmas sejam utilizadas, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente,
em virtude da quantidade considerável de drogas apreendidas e pelo fato de responder a outra ação penal
.

- Impossibilidade de inferir, na via estreita do writ, acerca do eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, em possível violação ao princípio da homogeneidade, em razão de demandar ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

- Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes a ensejar a soltura do paciente, notadamente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8033342-11.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.